Tribunal: TJMT
Processo: 0048184-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048184-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (APELADO), MARLENE NAZARIO CHAPARRO - CPF: 229.890.721-87 (APELADO), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (APELADO), MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA.-ME (TERCEIRO INTERESSADO), NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (APELANTE), MARLENE NAZARIO CHAPARRO - CPF: 229.890.721-87 (APELANTE), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO DAS RÉS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048184-27.2013.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

APELADO: JOSE FERNANDO CHAPARRO, MARLENE NAZARIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTOS - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No. 11.101/2005 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
-
RECURSO DAS RÉS (MASSA FALIDA) PROVIDO
E DA AUTORA PREJUDICADO.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC), portanto não se cogita em deserção.

O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo
(art. 76 da Lei no. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048184-27.2013.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

APELADO: JOSE FERNANDO CHAPARRO, MARLENE NAZARIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Reintegração de Posse de Equipamentos julgada parcialmente procedente para
declarar rescindido o Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos Com Revendedor: e o “Contrato de Bonificação”, bem como autorizar a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A a retirar uma placa de prego; 80 metros de lona para Test. De Cobertura de Bombas de um metro e um Totem D—9m, instalados no posto requerido, as suas próprias expensas. Condeno os requeridos ao pagamento da multa compensatório prevista no item 8 do contrato e ainda, que devolva 51parte autora os bens cedidos em comodato, arcando com as despesas de retirada e transporte dos referidos bens, conforme previsto no item 1 1 do pacto (id no 47302487 - Pág. 1).
Foi determinado às rés o pagamento das custas e dos honorários de 10%
sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora (Ipiranga Produtos de Petróleo) pleiteia que a desinstalação e a retirada dos bens de sua propriedade cedidos em comodato ao posto da massa falida sejam custeadas por esta última, ou o reembolso dos custos, bem como o arbitramento de multa em caso de descumprimento pelas rés.

Pede que seja declarada a rescisão do contrato de bonificação e liberada a obrigação de realizar a concessão do valor nele previsto para as massas falidas.

As rés (massa falida e outros) buscam o deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de que não têm condições de arcar com as custas processuais.

Sustentam preliminarmente que a competência para tratar de seus bens, interesses e negócios é do juízo universal, uma vez que foi decretada a sua falência (art. 76 da Lei no 11.101/05). Alegam que se trata de competência absoluta, portanto, matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

Postulam também que a sentença seja desconstituída e os autos encaminhados ao juízo competente (4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) para novo julgamento com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

No mérito ressaltam que a decisão é contrária às provas produzidas, ou seja, de que não deram causa à rescisão do contrato.

Pugnam pela exclusão

da cláusula penal e minoração da

verba honorária arbitrada, porque seria excessiva.

Nas contrarrazões, a autora argui a deserção e, alternativamente, pede o não provimento do Recurso
(id no

47302515). A massa falida, intimada pelo DJe no 10704, não as apresentou.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do apelo de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e consequente desprovimento do das falidas
(id n.

64836474 ).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048184-27.2013.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

APELADO: JOSE FERNANDO CHAPARRO, MARLENE NAZARIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR – DESERÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA

De início, a autora suscita o não conhecimento do Recurso ante a não realização do preparo no ato de sua interposição (art. 1.007 do CPC).

Ocorre que as rés pleitearam o benefício da justiça gratuita na minuta recursal, o que impõe a aplicação do §1o do art. 101 do CPC, segundo o qual
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e
defiro
a gratuidade
em relação a este Recurso
uma vez que inexistem nos autos elementos que afastem a arguição de hipossuficiência financeira (arts. 99 e 100 do CPC).

2. APELAÇÃO DAS RÉS (MASSA FALIDA E OUTROS)

2.1 PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR

As rés (massa falida e outros) pugnam pela nulidade da sentença que, inclusive, autorizou a autora a retirar equipamentos de seus estabelecimentos.

Sobre o assunto, o art. 76,
caput
e parágrafo único da Lei no 11.101/2005 é claro ao enunciar que
o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo
.

A nitidez dessa determinação legal conduz, de fato, à nulidade da sentença por vício de competência, visto que apenas o juízo universal poderia conhecer da possibilidade de disposição dos bens de propriedade das massas falidas ou mesmo sobre aqueles que estão somente em sua posse precária.

Importante destacar que no julgamento da Apelação no 0048183-42.2013.8.11.0041, de minha relatoria, processo similar a este e em que figuram as mesmas partes, também foi reconhecida a nulidade da sentença por inobservância ao juízo falimentar por envolver bens da empresa falida.

Por coerência, mantenho o mesmo posicionamento ali adotado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC); portanto, não se cogita em deserção.

O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo (art. 76 da Lei no. 11.101/2005).

(N.U 0048183-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 04/03/2020
)

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA SEU JULGAMENTO - JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. -
O juízo falimentar é universal e atrai todas as ações e interesses da sociedade falida e da própria massa falida. Significa dizer que todas as ações que estejam relacionadas aos bens, interesses e negócios da massa falida serão obrigatoriamente processadas e julgadas pelo juízo falimentar
. - No caso concreto, impõe-se o deslocamento da competência para o juízo universal da falência, uma vez que a 'vis atractiva' se dá em relação às ações propostas depois de decretada a falência ou deferida a recuperação judicial, como ocorre na hipótese.
V.V.: Segundo disciplina o art. 6 da Lei no 11.101/05, deferido o processamento da recuperação judicial, a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo na qual estiver sendo processada (§ 1o), ao passo que as ações em fase de cumprimento de sentença já liquidada e execuções de títulos extrajudiciais deverão ser suspensas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (§ 4o). Ou seja, não há alteração da competência das ações propostas em desfavor da empresa em recuperação.
O art. 76 da Lei de Falências, dispositivo que estabelece que "o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido", apenas se aplica após a convolação da recuperação judicial em falência
. (2a Vogal).
(CC no. 1.0000.19.000425-9/000, 14a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Valdez Leite Machado, julgamento em 11/07/0019, publicação em 12/07/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. 1)
A legislação que norteia o procedimento falimentar preconiza que, com a declaração da quebra da sociedade empresária, estabelece-se a designada "competência universal" do Juízo em que situado o principal estabelecimento do devedor. Dessarte, decretada a falência, todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução coletiva por falência. É a chamada aptidão atrativa do Juízo Falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida
. 2) No caso, a falência da devedora restou decretada em agosto de 2011, conforme se vê no sistema informatizado deste e. Tribunal (processo no 0364835-38.2008.8.19.0001), sendo certo que as cotas condominiais objeto de cobrança referem-se a períodos posteriores à mencionada data. 3) Diante disso, deve ser registrado que não se desconhece a existência de respeitáveis entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os débitos oriundos de cotas condominiais não se submetem ao juízo universal da falência, pois, diante de sua natureza propter rem, vinculam-se à coisa, e não ao falido. 4) No entanto,
a cobrança dos aludidos encargos
condominiais
deve prosseguir perante o juízo universal, nada obstante cuide de crédito extraconcursal, em observância à norma insculpida no artigo 76 da Lei 11.101/2005, o que assegura o melhor controle do juízo falimentar na hipótese de eventual constrição patrimonial
. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, a qual declinou da competência para a 2a Vara Empresarial. 6) Recurso ao qual se nega provimento.
(AI no. 0057990-80.2019.8.19.0000, 5a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelas rés
(massa falida e outros) e dou provimento à sua Apelação para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo falimentar (4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande). Com isso, fica prejudicado o Recurso da autora (Ipiranga Produtos de Petróleo).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020